Tribunal: TJMT
Processo: 0013047-02.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013047-02.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDERSON ALVES DE LIMA - CPF: 713.649.431-15 (APELANTE), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELADO), KLEVERSON CINTRA CARDOSO - CPF: 783.628.221-04 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO E DE RECEPTAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
- 1
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, §3o, DO CP
– ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – TESE DE AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – IMPROCEDÊNCIA –
AGENTE FLAGRADO NA POSSE DO OBJETO ESPÚRIO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO –
2.
PRETENSO REAJUSTE DAS PENAS-BASES IMPOSTAS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – NO TOCANTE AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, ESCORREITA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, COM ACRÉSCIMO JUSTO; JÁ EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECETAÇÃO, VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE CONDUZ A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – 3.

EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO, PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPODERANTES - 4.
RETIFICAÇÃO DAS PENAS DE MULTA, A FIM DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
– POSSIBILIDADE – NÍTIDA INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS SANÇÕES – 5.
ATUAÇÃO
DE OFÍCIO
PARA APLICAR, NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A EXASPERAÇÃO DE 1/6 EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
APELO PARCIAMENTE PROVIDO.

1. No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a ignorância do apelante acerca da origem criminosa dos objetos apreendidos em seu desfavor, notadamente porque confirmou em juízo tê-los adquirido em uma boca de fumo.

2. Ratifica-se a pena-base imposta na dosimetria penal do
delito de

furto qualificado
, porquanto escorreita a negativação das circunstâncias do crime, revelando-se, para além disso, justo acréscimo operado em desfavor do réu, porquanto em consonância com a discricionariedade do julgador e consectário com o entendimento jurisprudencial quanto à temática. Em relação ao
crime de receptação
, o desabono das consequências do crime manifestou-se inidôneo, pois amparado em elementos ínsitos ao tipo penal, a resultar no reajuste da pena-base para o mínimo legal.

3. Cabível a retificação da pena intermediária estabelecida no crime de
furto qualificado
, porquanto, em consonância com o atual entendimento jurisprudencial, a reincidência específica e a confissão espontânea são igualmente preponderantes e devem ser compensadas entre si.

4. Retifica-se as penas de multa impostas ao recorrente quando há nítida desproporcionalidade entre o seu valor o
quantum
arbitrado a título de pena privativa de liberdade.

5. Atua-se
ex officio
na dosimetria penal do crime de receptação, se o acréscimo decorrente do reconhecimento da atenuante da reincidência discrepa do valor de 1/6 reconhecido pela jurisprudência, a ser aplicado sobre o valor da pena-base.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

VALDERSON ALVES DE LIMA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

VALDERSON ALVES DE LIMA
contra a r. sentença de ID
63785989
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o
0013047-02.2019.8.11.0064 - Código: 702262
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §1.o e §
4.o, incisos I e II
c/c art. 180,
caput
, ambos do Código Penal
, às respectivas penas privativas de liberdade de
04 anos de reclusão
e de
02 anos e 02 meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime
inicial fechado
, além do pagamento de
106 dias-multa,
pela prática do primeiro delito, e de
60 dias-multa
, pelo cometimento do segundo, ambos unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais de ID
63785994, apelante requer a reforma do
decisum,
a fim de que seja
absolvido do crime de receptação
,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
à medida que carecem elementos suficientes a demonstrar o seu pleno conhecimento quanto à origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder. Subsidiariamente, vindica a
desclassificação da conduta
para a forma culposa
, tipificada no §3.o do art. 180 do Código Penal, porquanto ausente a comprovação do
dolo direto.

Outrossim, pleiteia
o afastamento da carga negativa atribuída nas circunstâncias e consequências do crime de receptação
, por se ampararem em elementos ínsitos ao tipo penal, assim como
busca o reajuste do acréscimo efetivado nas primeiras fases das dosimetrias penais de ambos os crimes
, porquanto imperativo a observância ao princípio da razoabilidade,
com acréscimo máximo de 1/6 sobre a pena mínima prevista em lei.

Exclusivamente em relação ao
crime de furto qualificado
, postula a
compensação integral entre a reincidência específica e a confissão espontânea,
arrematando a irresignação com
pedido de reajuste das penas de multa impostas em seu desfavor,
pois estabelecidas desproporcionalmente às privativas de liberdade.

Nas contrarrazões de ID
63785999
, o Ministério Público

defende o acerto da decisão guerreada e pede o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
68488491
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
15 de dezembro de 2019
, por volta das 05h20, na residência situada na Rua São Judas Tadeu, n.o 174, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora recorrente
VALDERSON ALVES DE LIMA
, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu para si
coisas alheias móveis, consistentes em itens de diversas naturezas, a exemplo de eletrônicos e acessórios; aparelhos celulares; vestuários; ferramentas; e objetos de higiene pessoal, avaliados em R$ 7.778,00 (sete mil, setecentos e setenta e oito reais), e pertencentes ao ofendido
Kleverson Cintra Cardoso
.

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o recorrente pulou o muro e arrombou as janelas do imóvel para adentrá-lo, subtraindo do seu interior o patrimônio pertencente à vítima; contudo, em razão dos barulhos realizados no deslindo do fato, o vizinho
José Gilmar Soares
acionou a Polícia Militar e, empós, descreveu o infrator como sendo indivíduo de estatura mediana, magro, moreno, trajando uma camiseta laranja.

Com tais informações, os agentes públicos iniciaram as diligências, que culminaram na abordagem do ora recorrente, pois trafegava nas proximidades da BR-364 levando consigo duas mochilas contendo inúmeros objetos eletrônicos, cujas origens não podia explicar.

A seu turno,
José Gilmar Soares
o reconheceu como o autor do furto narrado, resultando, por corolário, na confissão espontânea do insurgente quanto ao cometimento do crime.
[Fato 01].

É da preambular acusatória, outrossim, que,
ainda na mencionada data
,
VALDERSON ALVES DE LIMA
, de forma consciente e voluntária, sabendo se tratar de produto de crime,
utilizou
e
transportou
um par de tênis, cor marrom, da marca Puma, pertencente à vítima
José Gilmar Soares
.

De acordo com a descrição efetivada pelo
Parquet
,
José Gilmar Soares
, na condição de testemunha ocular do crime de furto qualificado, compareceu à Delegacia de Polícia para materializar o reconhecimento do suspeito – ora recorrente, e, nessa ocasião, percebeu que ele utilizava um par de tênis da sua propriedade, subtraído do seu imóvel há duas semanas, juntamente com outros objetos pessoais.
[Fato 02].

Diante de tais fatos,
VALDERSON ALVES DE LIMA
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4.o, inciso I c/c art. 180,
caput
ambos do Código Penal, sendo ao término da instrução criminal
condenado
por tais infrações penais, com o devido acréscimo, no que tange ao primeiro delito, da causa de aumento referente ao repouso noturno e da qualificadora da escala, estas devidamente descritas na exordial acusatória, a viabilizar a incidência do instituto da
emendatio libelli
.

Dessume-se dos autos, ademais, que o ora recorrente confessou em ambas as fases processuais o cometimento do crime de furto qualificado, pairando a sua irresignação exclusivamente no tocante à autoria do crime de receptação e nas dosimetrias penais confeccionadas, nos termos já relatados.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO §3.o DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

No caso concreto, malgrado a Defesa sustente que o recorrente desconhecia a origem espúria do tênis apreendido em seu poder, a resultar na sua
absolvição
por ausência de provas quanto ao
dolo direto
ou, ainda, na
desclassificação
da conduta para a forma culposa, manuseando os autos,
conclui-se que as pretensões não fazem jus à acolhida.

A

materialidade
delitiva ressai inconteste, a partir
do auto de prisão em flagrante delito (ID
63784969 - Pág. 2); do boletim de ocorrência (ID 63784969 - Pág. 5); do termo de exibição e apreensão (ID 63784969 - Pág. 8); do termo de reconhecimento de objeto (ID 63784979 - Pág. 1); e do termo de entrega (ID 63784979 - Pág. 2).

No tocante à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de
VALDERSON ALVES DE LIMA
no delito e a respaldar a sua condenação.

Isso pois, a vítima
José Gilmar Soares
afirmou em
juízo
que visualizou o autor do crime patrimonial perpetrado no imóvel do seu vizinho e, por tal motivo, compareceu à Delegacia de Polícia para auxiliar na elucidação do fato. Nessa oportunidade, atribuiu a responsabilidade do delito furto ao ora recorrente e, empós, percebeu que ele utilizava um tênis de sua propriedade, o qual havia sido furtado do imóvel há duas semanas (Relatório de Mídia de ID
63786004 - Pág. 3).

A seu turno, o recorrente confirmou para a autoridade judiciária que estava na posse do tênis, justificando que o adquirira em uma boca de fumo daquela urbe, sem que tivesse a prévia ciência quanto à sua ilicitude (Síntese extraída da r. sentença condenatória).

A despeito do acervo probatório ser deveras sucinto, revela-se o bastante para demonstrar a prática do crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e que essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, surpreendido com bem de procedência duvidosa, ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todos os fatores que estão relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele confere ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

In casu
, a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita dos objetos apreendidos em poder do réu, tampouco em evidenciar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita daqueles, especialmente diante da inércia de colacionar documentos fiscais dos objetos apreendidos, que legitimariam a aquisição daqueles.

Não fosse o suficiente, o recorrente confirmou
em juízo
ter adquirido o tênis, juntamente com outros itens de vestuários, em uma ‘
boca de fumo’
, três dias antes da sua prisão em flagrante, o que, por si só,
demonstra o seu prévio conhecimento quanto à ilicitude do objeto.

Isso pois, cuida-se de local sabidamente utilizado por dependentes químicos para obtenção de entorpecentes, que, em razão do vício e da precariedade de recursos financeiros, não raras às vezes entregam produtos pertencentes aos seus familiares ou, ainda, oriundos de delito patrimonial, levando-se à inevitável presunção de que os objetos de valores ali existentes são espúrios e não detêm legalidade para devida mercantilização.

Desta feita, à vista do cenário fático-probatório retratado nos autos, não há como ser acolhido o pleito absolutório e tampouco a pretensão desclassificatória para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no art. 180, §3o, do Código Penal, uma vez que, repita-se, as provas produzidas no curso da persecução penal são plenamente capazes de comprovar, à saciedade, que o apelante recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, incorrendo no
delito tipificado na norma penal incriminadora do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Destarte,
deve
persistir a condenação
, tal qual realizada na sentença vergastada.

2.

DA DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO:

Depreende-se do processo de individualização da reprimenda que a qualificadora referente à escalada foi empregada para qualificar o crime de furto, enquanto o rompimento de obstáculo se traduziu em argumento para negativar as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
e, por consequência, dar ensejo ao acréscimo de 06 meses de punição à sanção mínima, fixando-se a pena-base em
2 anos e 06 meses de reclusão
e
50 dias dias-multa.

Na intelecção da Defesa,

a exasperação efetivada pelo magistrado
a quo
se mostra desproporcional à espécie, uma vez que ultrapassa o sugerido parâmetro jurisprudencial de robustecer a punição por meio da incidência do coeficiente fracionário 1/6 sobre a pena mínima abstrata.

Todavia, como é cediço, não se trata de entendimento uníssono no ordenamento jurídico, que persiste prestigiando a discricionariedade motivada do julgador, assim como convalidando o entendimento de que o critério ideal pode se traduzir na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo da punição prevista pelo legislador, consoante se vê do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SERENDIPIDADE. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DA REPRIMENDA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 3.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é
facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
. (...)”
(AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) – Destaquei.

Somado a isso, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39
- INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

No caso concreto, a despeito do acréscimo efetivado pelo julgador ultrapassar o resultado do parâmetro sugerido pela Defesa – que alcançaria o valor de 04 meses de acréscimo à pena abstrata -, este não se revela arbitrário ou desproporcional à espécie, porquanto
aquém do valor decorrente da adoção do critério ideal
, cuja indicação é incidência de 1/8 sobre o intervalo da reprimenda, cujo resultado,
in casu
, decorreria da somatória de 09 meses de punição por cada vetor judicial desabonado.

Sendo assim, a pena-base estabelecida pela autoridade judiciária revela-se justa para a repreensão do fato, tornando de rigor convalidá-la no patamar de
02 anos e 06 meses de reclusão.

Noutro viés, no que se refere à
pena de multa
, tal como salientando pela i. Defesa, a sua aplicação não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual faz-se necessário reajustá-la para o valor de
16 dias-multa.

No que tange à
segunda fase
da dosimetria penal,
a autoridade judiciária
preponderou
a reincidência, que,
na hipótese
, é de natureza específica, sobre a confissão espontânea,
acrescentando o
quantum
de 06 meses de reclusão à pena-base
, consoante se vê do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...) constata-se que registra uma condenação criminal pela prática do delito de furto qualificado, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 3876-21.2019.811.0064,
tratando-se, portanto de reincidente específico, motivo pelo qual aumento em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, ‘d’, do CP e diminuo 06 meses e 10 dias a pena aplicada
” (sic).
(Excerto extraído do ID
63785989 - Pág. 8).

Na intelecção da Defesa, mostra-se possível a compensação integral entre as circunstâncias, por serem igualmente preponderante,
pretensão a qual

faz jus à acolhida
, à luz do atual entendimento jurisprudencial.

Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao tempo do julgamento do HC n.o 635.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência – genérica e específica – com a atenuante da confissão espontânea,
ressalvados apenas os casos de multireincidência
.

Como fundamento para tal conclusão, destacou-se a ausência de dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda, carecendo, outrossim, maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado que é reincidente específico.

Nesse sentido, a Corte Cidadã pacificou o entendimento de que “
ainda que o acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea (HC n. 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer)
”
.
(STJ - HC 514.032/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – Destaquei.

Destarte, no caso concreto,
opera-se a compensação integral entre a confissão espontânea e agravante da reincidência
, retificando a pena intermediária para o valor de
02 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa
.

Enfim, na derradeira fase da dosimetria penal, ausentes insurgências defensivas, razão pela qual permanece incólume a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno, com incidência da fração de 1/3, a perfazer a
pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 21 dias-multa
,
unitariamente calculados no mínimo legal.

3.

DA DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE RECEPTAÇÃO:

Neste ponto, dessume-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária impôs carga negativa nas
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
e, via de consequência, acrescentou
06 meses de punição
ao mínimo abstrato previsto em lei, consoante se vê do excerto em destaque:

“As
circunstâncias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns
,
mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas
. (...)
Desta feita e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, majora a pena em 06 meses
(...).

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.”
(ID 63785989 - Pág. 9)

Tal como mencionado pela Defesa, o argumento utilizado no referido vetor judicial não enfatiza circunstância concreta dos autos, traduzindo-se, na verdade, em mera explicitação das sequelas advindas do cometimento do tipo penal, já sopesadas pelo legislador quando do estabelecimento da punição abstrata.

Em relação ao fundamento em destaque, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“(...) O delito de receptação pressupõe a aquisição de objeto produto de crime, o que sugere, implicitamente, o fomento de outras atividades criminosas, sendo fato inerente ao ilícito previsto no art. 180, caput, do Código Penal
”. (STJ - HC 163.993/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 22/09/2011) – Destaquei.

Portanto, revela-se necessário
AFASTAR

a carga negativa imposta nas
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, assim como
REAJUSTAR
a pena-base para o mínimo legal, previsto em
01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na
segunda fase
, sobreveio o reconhecimento da agravante da reincidência, com o acréscimo de 08 meses de punição à pena-base, quantitativo que, a despeito da Defesa não ter se insurgido,
mostra-se imperativo retificá-lo
ex officio
.

Isso porque, a atuação do magistrado sentenciante discrepa do atual entendimento da Corte Cidadã, este no sentido de que
“n
a falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes”.

(HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

Destarte, com o fito de subsumir o caso concreto ao vigente posicionamento, aplica-se sobre a pena-base aumento na ordem de 1/6, perfazendo a título de pena intermediária o
quantum

01 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa
, montante

o qual se torna definitivo à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

4.

DO CONCURSO DE CRIMES:

Por fim, malgrado o silêncio do julgador quanto ao concurso de crimes aplicável na hipótese, carecem dúvidas quanto à incidência do art. 69 do Código Penal, à medida que o agente, por mais de uma ação, praticou dois crimes distintos.

Assim, perfectibilizando a somatória das reprimendas decorrentes do cometimento do crime de furto qualificado [
03 anos e 04 meses de reclusão, e 21 dias-multa
] e do delito de receptação
[01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa]
, impõe-se ao recorrente o cumprimento de
04 anos e 06 meses de reclusão
e o pagamento de
32 dias-multa,
unitariamente calculado no mínimo legal.

No tocante ao
regime de cumprimento

da pena
, não sendo possível a incidência 269 do STJ, impositiva a manutenção do
regime inicial fechado
, por se tratar de agente reincidente.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDERSON ALVES DE LIMA
para:

- no que se refere à dosimetria penal do crime de furto qualificado, compensar integralmente a reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, reajustando a pena final para o valor de
03 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

- no tocante à dosimetria penal do crime de receptação, excluir a carga negativa atribuída às consequências do crime e, por conseguinte, fixar a pena-base no mínimo legal; reajustando, outrossim,
ex officio,
o acréscimo derivado da agravante da reincidência, mediante incidência do coeficiente fracionário de 1/6, totalizando a pena final de
01 ano e 02 anos de reclusão e 11 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Entre os delitos, reconhece-se o
concurso material
, perfazendo, assim, o total de
04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021